Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Direito civil e processo civil. Ação monitória. Ressarcimento. Contrato de previdência privada complementar. Falecimento da beneficiária. Verba indevidamente apropriada pelo espólio. Enriquecimento sem causa. Prazo prescricional trienal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição para declarar prescrita a pretensão da parte autora, referente ao ressarcimento do valor pago ao réu (espólio) a título de complementação de aposentadoria.
II. Questão em discussão
O cerne da controvérsia reside em apurar o prazo prescricional da pretensão de reaver a verba apropriada indevidamente pelo espólio, ora apelado.
III. Razões de decidir
O art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civilestabelece que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Não se aplica ao caso o prazo quinquenal disposto no art. 206, §5o, I, do CC, visto que é voltado à cobrança entre os próprios contratantes, e não se estende automaticamente a terceiros que não participaram da formação do vínculo obrigacional.
Diante da natureza jurídica da demanda que visa o ressarcimento fundado em enriquecimento sem causa de terceiro (espólio), e sendo o marco inicial do prazo prescricional a data do depósito indevido (20/01/2019), é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 206, §3o, IV, do CC, estando a pretensão da autora/apelante fulminada pela prescrição.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, IV, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1396912, 0737142-27.2020.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, j: 02/02/2022.